Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700508-33.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MIGUEL BATISTA DOS SANTOS, NEURACY PEREIRA LISBOA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NEURACY PEREIRA LISBOA APELADO: JOAO GUIMARAES DE SOUZA, ESPOLIO DE MIGUEL BATISTA DOS SANTOS, NEURACY PEREIRA LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: NEURACY PEREIRA LISBOA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Dessa forma, intime-se o apelante JOÃO GUIMARÃES DE SOUZA para juntar os seguintes documentos: a) Declaração de Hipossuficiência; b) cópia do contracheque; c) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; d) declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; e) comprovantes de despesas suportadas; f) comprovante de preenchimento dos critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. No mesmo prazo, manifeste-se o recorrente sobre a eficácia ex nunc de eventual deferimento de gratuidade judiciária, não sendo possível a retroatividade para alcançar atos processuais, em especial, despesas fixadas durante o curso do processo de conhecimento, conforme remansoso entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1403383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Prazo: 10 (dez dias), sob pena de indeferimento da benesse. Ressalto que a parte pode juntar o comprovante de preparo recursal, caso opte por não juntar os documentos requeridos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator